Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. CONDUTA TÍPICA. INEFICÁCIA ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, argumenta que a conduta é atípica, por se tratar de exercício de autodefesa. Aduz que se trata de crime impossível, considerando a evidente ineficácia do meio empregado pelo acusado. Requer a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido, com base no art. 386, inciso III, do CPP e art. 17 do CP.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 50819924). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 51244142).
III.A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, segundo a qual ‘a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa’.
IV. Da análise dos autos, observa-se que o réu se identificou falsamente para se esquivar da autoridade policial, o que desencadeou diversas diligências, inclusive em sede policial. Ressalte-se que os fatos foram confirmados em juízo por meio das testemunhas e também por confissão do réu, o qual, em juízo, confirmou ter se identificado com outro nome, uma vez que sua filha havia acabado de nascer. Por fim, não se sustenta a tese defensiva de crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, isso porque o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após o encaminhamento para 5a Delegacia de Polícia e, em seguida, para a Identificação da Polícia Civil ,o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.